Tribunal: TJDFT
Processo: 0710084-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL. PROVA DA CONTRAPRESTAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou os embargos à execução, devendo a ação prosseguir o seu curso. Em suas razões, o recorrente alega que o recorrido não anexou aos autos nenhuma prova do suposto serviço de marketing prestado e sustenta o não cabimento da inversão do ônus da prova.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram ofertadas contrarrazões.
III. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços), por meio do qual o exequente/embargado se comprometeu a realizar serviços de marketing e divulgação dos produtos da executada/embargante, incluindo o gerenciamento de “influenciadores digitais”, enquanto, por outro lado, o executado se comprometeu a pagar o valor descrito no contrato (ID 35785081).
IV. Nos termos do art. 798 do Código de Processo Civil, ao propor a execução, incumbe ao exequente, dentre outros, instruir a petição inicial com a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente. Ademais, o art. 787 do CPC dispõe que “se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo”.
V. Complementarmente, o art. 476 do Código Civil estabelece que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
VI. Analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que o credor/embargado não logrou êxito em comprovar o cumprimento de sua obrigação. Com efeito, por se tratar de contrato bilateral, cabia ao credor/embargado demonstrar que houve a contraprestação para que pudesse exigir o pagamento, o que não ocorreu. Não há nos autos qualquer prova juntada pelo credor no sentido de que os serviços de divulgação e marketing digital foram prestados conforme o contrato. Frise-se que não são provas de difícil produção pelo prestador do serviço, porquanto seriam serviços prestados por meio da internet e meio digital, onde o registro das ações é quase que inevitável, além de que, em audiência una afirma ter contratado “influenciadores” para participar da inauguração da loja da devedora, o que poderia ter sido provado com simples juntada de fotos e vídeos.
VII. No caso, não há de se falar em inversão do ônus da prova para que recaia sobre o devedor o ônus de comprovar que a contraprestação não existiu, por se tratar de prova diabólica.
VIII. Quanto ao áudio de ID 35785199 este não é apto a comprovar que houve a efetiva contraprestação, ao contrário, o exequente/embargado informa ao executado/embargante que o serviço não estava sendo realizado a contento e que tomou providências para resolver a situação, contudo, não apresentou nos autos qualquer prova de que a situação tenha sido resolvida.
IX. Desse modo, a sentença deve ser reformada, para ACOLHER os embargos à execução, com a consequente extinção da ação.
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para acolher os embargos à execução e extinguir a ação.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.